Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA. GENITORA. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE OUTROS FAMILIARES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, uma vez que existem outros familiares residentes no Distrito Federal que podem prestar-lhe auxílio, além disso, as circunstâncias fáticas demonstraram que o estado de saúde dela não exige cuidados contínuos prestados exclusivamente pelo agravante.
3. Recurso desprovido.